Tribunal: TJES
Processo: 5012093-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012093-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLON ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012093-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARLON ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARLON ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0007271-48.2022.8.08.0048
,

em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
1
8
.
8
.
2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos I e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; e no
art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos, entretanto, não vislumbro razões para alterar a conclusão anteriormente alcançada na ocasião do
indeferimento
do pedido liminar. Vejamos:

Segundo emerge dos autos, no dia 18.8.2022, no Beco da Macieira, em Balneário de Carapebus, na Serra/ES, a guarnição da Polícia Militar no local realizou a prisão em flagrante delito do autuado
MARLON
, ora paciente, em decorrência da prática de
tráfico de entorpecentes,
sem autorização e
e
m desacordo com a determinação legal e regulamentar, sendo que
em po
der

do autuado
fo
ram

apreendid
o
s

“
(...)
103 pinos de cocaína e 1 bucha de maconha,
além de 01 (uma)
submetralhadora com um carregador contendo 6 munições .380
”
.
Consta, ainda, do auto de resistência lavrado que o autuado, durante a perseguição policial, teria efetuado disparos de arma de fogo em direção da guarnição, com a intenção de matar.

Neste sentido,
com relação à preliminar de nulidade da prisão em flagrante delito do paciente,
convém salientar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos agentes que registraram a ocorrência, por tratarem-se de agentes públicos, dotados de fé pública, portanto, e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (
vide
STJ, AgRg no HC 695.249/SSP, QUINTA TURMA, julgado em 26.10.2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Rechaçada, portanto, a preliminar arguida pela Defesa, e passando ao exame do mérito do presente
writ,
impõe-se analisar a controvérsia acerca da legalidade do édito cautelar à luz dos requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11.

Com efeito, no que diz respeito ao pressuposto do
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela,
visto que a pena máxima em abstrato
para o crime mais grave imputado ao paciente
é superior a 04 (quatro) anos
.

Quanto ao pressuposto da
necessidade

de que trata
o
art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, consoante excerto da decisão
judicial (ID
4046318, pp. 07/09)
,
observa-se que a segregação cautelar do paciente foi justificada pel
o

“(...)
contexto de sua prisão,
em atividade típica de organização criminosa sofisticada, bem como os relatos dos policiais que indicam ser ele o
'
dono do tráfico
'
de Balneário de Carapebus
”
,
o que considero seja fundament
ação
perfeitamente idône
a

para
a decretação da custódia preventiva com amparo no critério da salvaguarda da ordem pública
. C
onfira-se:
STF,
HC: 177003-MT
, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/04/2021
.

Por fim, não merece prosperar eventual alegação de que o decreto prisional fora arregimentado em fundamentação inidônea, pois houve, sim, a indicação de fundamentos concretos para justificar
o pressuposto da

adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social,
revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão
. A esse respeito: STJ,
AgRg no HC n. 757.619/MT
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Deveras, entendo que o édito cautelar encontra-se devidamente justificado para salvaguardar a
ordem pública
, sendo prudente, a meu modo de ver, que o paciente aguarde preso preventivamente o desfecho da Ação Penal proposta em seu desfavor.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012093-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARLON ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E HOMICÍDIO TENTADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. MÉRITO.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTE ST
F
.
ORDEM DENEGADA.

1
.
Com relação à preliminar de nulidade da prisão em flagrante delito, deve ser conferida credibilidade à palavra dos agentes que registraram a ocorrência, por tratarem-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. Precedente STJ.

2.
No caso vertente, o exame dos excertos contidos no decreto prisional evidencia que o disposto no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe responder à Ação Penal em liberdade.

3
.
É entendimento assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
“
A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
”
(
vide
STF, HC: 177003-MT, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/04/2021).

4
.

Habeas
Cor
pus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.